Tribunal: TJDFT
Processo: 0719939-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719939-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA SANTOS DA CONCEICAO AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO (Autora) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0716438- 50.2021.8.07.0003, ajuizada pela Agravante em desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, que indeferiu a tutela de urgência postulada pela Autora. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria na decisão de ID 26802732. A NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A opôs embargos de declaração em face da decisão desta Relatoria, que antecipou os efeitos da tutela recursal (ID 27132445). Os declaratórios foram julgados prejudicados pela decisão monocrática de ID 31514054. Nessa mesma decisão, este Relator determinou à Agravante a comprovação de continuidade, ou não, de afetação de sua renda pelos efeitos da pandemia do coronavirus. Em cumprimento a determinação desta Relatoria, a Agravante juntou os documentos de ID 32123718 a ID 32123722. Em observância ao contraditório substancial, INTIME-SE a parte AGRAVADA, para, querendo, manifestar-se sobre os referidos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 10 do CPC). À Secretaria da Turma, cadastrar, também, a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A como Agravada. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2022 11:10:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador